Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO IMCOMPLETO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, 485, inc. IV), fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) intimação da parte autora para comprovação efetiva da localização do bem e recolhimento das custas complementares e (iii) descumprimento dessas medias pela parte autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está (ou não) correta a extinção do processo, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.o 911/69, a citação do devedor somente se realiza após o cumprimento da liminar (art. 3o, § 3o), sendo imprescindível, para a formação válida da relação processual, o recolhimento das custas necessárias à renovação da diligência.
5. A ausência dessa providência configura inércia da parte autora em relação ao ônus processual (CPC, art. 82), o que compromete a constituição e o desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV).
6. No caso concreto, após a infrutífera diligência (busca), o e. Juízo a quo determinou à parte autora a emenda da petição inicial para que (i) indicasse a precisa localização do bem ou promovesse a conversão do processo em execução e (ii) comprovasse o recolhimento das custas processuais complementares.
7. A parte autora teria indicado endereço anteriormente diligenciado, sem apresentar comprovação efetiva da localização do bem, além de não ter comprovado o recolhimento das custas processuais complementares.
8. As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJe), serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça à concreta situação processual de extinção do processo por pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, § 1o).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 485, inc. IV e § 1o; Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, § 3o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1994705, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 20.05.2025; TJDFT, acórdão 1995759, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 20.05.2025.